Tribunal: TJDFT
Processo: 0000207-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 630 DO C. STJ. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese desclassificatória para uso de entorpecentes.

2. O enunciado de súmula no 630 do c. STJ dispõe que “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Desse modo, não havendo a confissão da traficância pelo réu, mas sim a posse para consumo próprio, não há como reconhecer a mencionada atenuante.

3. Tratando-se de reincidente e em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.